Tribunal: STF
Processo: ARE 1603949
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. INDEVIDA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO ESTADUAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. NULIDADE DA CDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. QUESTÃO SUSCITADA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, EM RAZÃO DA REDUÇÃO/ISENÇÃO DO IPI CONCEDIDA PELOS DECRETOS FEDERAIS 6.687/08 E 7.725/2012. INDEVIDA. DEVOLUÇÃO E SAÍDA FICTA DE VEÍCULOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA SOB PENA DE AFRONTA AO ART. 151, INCISO III, DA CF. AUSÊNCIA DE ADESÃO DO ESTADO AO CONVÊNIO Nº 18/09 E Nº 66/2013. TEMA 201 DO STF. FATO GERADOR NO MOMENTO DA SAÍDA REAL DA MERCADORIA. - A matéria discutida na presente apelação – nulidade da CDA – não comporta mais discussão, porquanto acobertada pela preclusão consumativa em razão de já ter sido apreciada e decidida em anterior exceção de pré-executividade. - O Governo Federal promulgou os Decretos nº 6.687/2008 e nº 7.725/2012, que estabelecem a redução ou a isenção das alíquotas do IPI para certos veículos novos. Esses decretos autorizaram a devolução simbólica dos veículos pelo distribuidor ao fabricante, resultando no cancelamento da operação anterior e na emissão de uma nova nota fiscal, mediante cálculo do ICMS-ST tendo como base o IPI reduzido. - O Estado do Rio Grande do Sul não aderiu aos Convênios 18/09 e 66/2013, que autorizam a emissão de documentos fiscais em operações simbólicas com veículos automotores e convalidam procedimentos relacionados, estendendo aos Estados os efeitos dos Decretos Federais nº 6.687/08 e nº 7.725/2012. Assim, para que um benefício fiscal federal incidisse sobre operações realizadas no âmbito estadual, seria necessário que o Rio Grande do Sul fosse signatário dos referidos convênios. Não sendo o caso, o benefício fiscal federal não pode ser aplicado ao ICMS estadual. - No caso, correto o lançamento pela omissão no recolhimento do ICMS-ST devido ao Estado do Rio Grande do Sul, ao reduzir indevidamente a base de cálculo do imposto ao emitir novas notas fiscais para veículos cujo fato gerador presumido do ICMS já havia ocorrido. A base de cálculo correta do ICMS-ST deveria ter sido constituída pelo valor do IPI sem a redução concedida pelo Governo Federal, visto que o fato gerador do ICMS já havia se concretizado antes da vigência dos Decretos. - Embora a nova sistemática estabelecida pelo julgamento do TEMA 201 do STF tenha tornado temporário o recolhimento antecipado para o fato gerador futuro, ela não alterou a percepção de que o fato gerador do ICMS-ST ocorre no momento da efetiva saída da mercadoria. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO” (fl. 8, e-doc. 136).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 164).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV e o § 7º do art. 150 da Constituição da República. Argumentou que deveria ser reconhecido ter direito a “efetuar o refaturamento das operações de retorno simbólico, utilizando-se da alíquota do IPI [Imposto sobre Produtos Industrializados] reduzida pelo Decreto Federal nº 6.687/08 na base de cálculo do ICMS/ST [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com Substituição Tributária]” (fl. 11, e-doc. 179).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 219).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “há negativa de vigência ao Tema 201/STF, e do artigo 150, § 7º/CF” (fl. 8, e-doc. 203).

Salienta que, “uma vez emitida a nota fiscal de devolução, tem-se por cancelados os efeitos da nota fiscal anteriormente emitida, de modo que a Fazenda Estadual (Agravado) não poderia proceder com a cobrança da suposta e inexistente diferença de ICMS-ST” (fl. 8, e-doc. 203).

Ressalta que “o Agravado possui o direito de exigir a complementação do ICMS-ST somente a partir da vigência da Lei Estadual n. 15.056/2017” (fl. 14, e-doc. 229).
Assinala que “o Supremo Tribunal Federal submeteu o RE 593.849/MG à sistemática da repercussão geral, reconheceu o direito à restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente, em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS” (fl. 9, e-doc. 203).

Ressalta que “o v. acórdão – que deu causa ao Recurso Extraordinário – não reconhece a redução da base de cálculo/isenção do IPI, concedida pelos decretos federais 6.687/08 e 7.725/2012. Ao fazê-lo, nega vigência ao Tema 201/STF, e ao artigo 150, § 7º/CF, por imputar que a base de cálculo do ICMS-ST deveria ter sido constituída no momento da primeira saída do estabelecimento da Agravante, ignorando o fato de que esse fato gerador jamais ocorreu” (fl. 11, e-doc. 203).

Enfatiza que “o v. acórdão negou vigência aos artigos 150, § 7º e 150, IV, da Constituição Federal, e nega vigência ao precedente vinculante consolidado pelo Tema 201/STF, razão pela qual merece ser reformado por meio deste Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 203).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.849-RG, Tema 201, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida” (Plenário, DJe 5.4.2017).
Não é o caso, entretanto, de subsunção da controvérsia em exame aos termos da tese fixada no Tema 201. O Tribunal de origem, ao analisar os elementos fático-jurídicos deste processo, afastou, de forma assertiva, a aplicação desse paradigma de repercussão geral, por considerar não terem sido cumpridos os critérios jurídicos aptos a afastar o recolhimento antecipado do imposto estadual, como consta dos fundamentos do acórdão recorrido:
“Com o julgamento do Tema 201 do STF, tem-se uma obrigação tributária provisoriamente definida, implicando o dever de recolher aos cofres públicos a diferença do ICMS quando o preço de aquisição pela empresa substituída (incluindo o ICMS-ST) for inferior ao preço de venda. A nova sistemática do ICMS-ST tornou provisório o recolhimento antecipado do fato gerador futuro, sem afastar a interpretação de que o fato gerador do ICMS-ST ocorre no momento da saída real da mercadoria. 
Assim, a decisão do STF não eliminou a exigência de pagamento do ICMS-ST no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte (art. 12, I, da Lei Complementar n. 87/96). Apenas determinou que, posteriormente, com a ocorrência efetiva do fato gerador inicialmente presumido, fosse possível verificar, para fins de restituição do ICMS, o valor efetivo da operação final ao consumidor. 
A presunção do fato gerador futuro não altera a obrigação do substituto de recolher imediatamente o ICMS-ST, que surge com a saída da mercadoria do seu estabelecimento. Esse é o momento em que se configura a obrigação do substituto, sendo irrelevante a ocorrência futura do fato gerador” (fl. 4, e-doc. 136).

Ao rejeitar os embargos opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador relator reafirmou que, “embora o Tema 201 do STF tenha definido ser ‘devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a maior no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’, a nova sistemática do ICMS-ST tornou provisório o recolhimento antecipado do fato gerador futuro, sem afastar a interpretação de que o fato gerador do ICMS-ST ocorre no momento da saída real da mercadoria” (fl. 3, e-doc. 164).

Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 573.135/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.10.2023, e no Recurso Extraordinário  com Agravo n. 1.543.593/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 29.4.2025.

Sendo inaplicável, na espécie, a tese de repercussão geral fixada no Tema 201, devem ser analisados os demais argumentos do agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário.

7. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “a alegação de negativa de vigência ao artigo 150, inciso IV, § 7º, da Constituição da República não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação de normas infraconstitucionais” (fl. 2, e-doc. 197).

No acórdão recorrido, a Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia sobre “a validade da apuração de ICMS impago, decorrente de indevida redução da base de cálculo da exação em NFe emitidas com base nos Decretos Federais ns. 6.687/08 e 7.725/12” (fl. 2, e-doc. 136), com os seguintes fundamentos:
“(...) não se nega Governo Federal promulgou os Decretos nº 6.687/2008 e nº 7.725/2012, que estabelecem a redução ou a isenção das alíquotas do IPI para certos veículos. Esses decretos autorizaram a devolução simbólica dos veículos pelo distribuidor ao fabricante, resultando no cancelamento da operação anterior e na emissão de uma nova nota fiscal, mediante cálculo do ICMS-ST tendo como base o IPI reduzido.
Em outras palavras, foi permitida a devolução fictícia dos veículos ainda não vendidos. Nesse procedimento, o distribuidor simula a devolução dos veículos, o fabricante cancela a operação original e emite uma nova nota fiscal de venda, ajustando o cálculo do ICMS-ST de acordo com o valor do IPI reduzido. 
O artigo 3º do Decreto nº 6.687/2008 e o artigo 2º do Decreto nº 7.725/2012 autorizam as distribuidoras a emitir nota fiscal de devolução para o fabricante (sujeito passivo) (...)
Contudo, a devolução ficta prevista nos Decretos Federais mencionados refere-se exclusivamente ao IPI e ao ente tributante da União Federal, não abrangendo o Estado do Rio Grande do Sul. Tal devolução ficta constitui um benefício fiscal concedido pela União, e sua aplicação não se estende aos Estados Federados sem legislação específica, sob pena de violação ao art. 151, inciso III, da Constituição Federal (...)
O Estado do Rio Grande do Sul não aderiu aos Convênios 18/09 e 66/2013, que autorizam a emissão de documentos fiscais em operações simbólicas com veículos automotores e convalidam procedimentos relacionados, estendendo aos Estados os efeitos dos Decretos Federais nº 6.687/08 e nº 7.725/2012. Assim, para que um benefício fiscal federal incidisse sobre operações realizadas no âmbito estadual, seria necessário que o Rio Grande do Sul fosse signatário dos referidos convênios. Não sendo o caso, o benefício fiscal federal não pode ser aplicado ao ICMS estadual.
No caso dos autos, nas Notas Fiscais Eletrônicas, ao promover apenas a saída ficta dos veículos, o sujeito passivo aplicou a alíquota reduzida ou zerada do IPI, conforme previsto nos mencionados decretos, diminuindo, assim, o valor do imposto em relação às notas fiscais originais. Como resultado, recalculou a base de cálculo do ICMS-ST utilizando o valor do IPI reduzido ou zerado, o que fez com que o ICMS-ST destacado nas novas NFe fosse inferior ao que a legislação tributária estabelece, uma vez que o fato gerador do ICMS já havia ocorrido na emissão da primeira nota fiscal. 
Portanto, a base de cálculo correta do ICMS-ST deveria ter sido constituída pelo valor do IPI sem a redução concedida pelo Governo Federal, visto que o fato gerador do ICMS já havia se concretizado antes da vigência dos Decretos. Esta diferença é a que está sendo cobrada nos presentes Autos de Lançamento. 
Consequentemente, a embargante/executada foi autuada por omissão no recolhimento do ICMS-ST devido ao Estado do Rio Grande do Sul, ao reduzir indevidamente a base de cálculo do imposto ao emitir novas notas fiscais para veículos cujo fato gerador presumido do ICMS já havia ocorrido. Em essência, a embargante aplicou a redução do IPI para veículos novos, conforme o Decreto Federal nº 6.687/08 e nº 7.725/2012, para veículos cuja transação original já estava completa no Estado (...)
Portanto, para fins de cálculo do ICMS-ST, o fato gerador original, que se consubstanciava na saída física dos veículos novos, não permite o refaturamento promovido pela devolução ficta estabelecida pelos Decretos Federais nº 6.687/2008 e nº 7.725/2012” (fls. 4-7, e-doc. 136).

Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre o enquadramento das operações comerciais no regime de substituição tributária e a forma de recolhimento antecipado do tributo estadual, seria necessário o exame do conjunto probatório constante dos autos eletrônicos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Convênios ICMS ns. 18/2009 e 66/2013 e Decretos federais ns. 6.687/2008 e 7.725/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. RESTITUIÇÃO. LEI ESTADUAL N. 6.374/1989. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.199.567-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. ICMS. CDA. Nulidade. Convênio nº 51/2000. Substituição tributária. Multa. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.522.037-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora